Tribunal: TJDFT
Processo: 0009801-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena. Culpabilidade. Fração. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
1 – O fato de o réu dirigir o veículo em zigue-zague extrapola o tipo penal de embriaguez ao volante, pois intensifica o perigo à vida e à integridade física de terceiros, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 – Apelação provida em parte.